Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-91.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-91.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 21.990.814/0001-90 (EMBARGANTE), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA - CPF: 836.610.261-00 (EMBARGANTE), ADAO ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 483.363.511-91 (EMBARGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA (EMBARGANTE), ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 21.990.814/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000998-91.2016.8.11.0006

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE IMÓVEL ENCRAVADO – ACESSO À PROPRIEDADE DO AUTOR APELANTE POR ESTRADA POR MAIS DE TRINTA ANOS – PRECARIEDADE DA ESTRADA QUE NÃO JUSTIFICA A PRETENDIDA PASSAGEM FORÇADA PELA PROPRIEDADE DO REQUERIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.285 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - EFEITO INFRINGENTE NÃO APLICADO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000998-91.2016.8.11.0006

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA

EMBARGADO: ADAO ALVES GARCIA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Ana Tereza Arruda Aires da Silva
, contra acórdão proferido no RAC No 1000998-91.2016.11.0006, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE IMÓVEL ENCRAVADO – ACESSO À PROPRIEDADE DO AUTOR APELANTE POR ESTRADA POR MAIS DE TRINTA ANOS – PRECARIEDADE DA ESTRADA QUE NÃO JUSTIFICA A PRETENDIDA PASSAGEM FORÇADA PELA PROPRIEDADE DO REQUERIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.285 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não ostentam acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia.
”

Em síntese, aduz
equívoco no acórdão, porque não se trata de servidão de passagem (comodidade), mas de passagem forçada (necessidade). De
fende

que
o ponto que
deveria ter sido enfrentado é a necessidade da passagem forçada e não o fato de ter outro acesso, inclusive porque o moderno entendimento é de que não é necessário
haver encravamento absoluto para que se conceda o pedido.

Aduz omissão no acórdão, porque o acesso utilizado há mais de trinta anos não é o atual, o que foi analisado corretamente pelo voto divergente
, o que prejudica a função social do embargante e configura encravamento.

Reclama a necessidade de sanar suposta
omissão
, porque
a via mais adequada e fechada para o Embargante é a mais antiga e não a que agora se viu obrigado a usar.

Destaca que
“nunca afirmou que não tem outra passagem. Entretanto, COMPROVOU que o acesso mais antigo e que há anos era utilizado e após, proibido pelo Embargado, é o acesso que lhe assegura a utilização plena do imóvel e o cumprimento de sua função social”.

Pede sejam sanadas as supostas omissões, a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes, de modo a reformar a sentença recorrida com o reconhecimento do direi
to de passagem forçada em seu favor.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000998-91.2016.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões acerca
dos requisitos necessários à procedência do pedido de passagem forçada
,

reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de a
pelação.

A questão ac
erca do alegado direito de vizinhança, bem assim o fato de que usa a estrada há muitos anos
, restou devidamente enfrentada no acórdão que, de forma expressa decidiu:

“

Relembre-se que o dono de imóvel encravado, sem saída para via pública, tem direito a reclamar do vizinho que lhe propicie passagem. Contudo, pelo ônus que representa na propriedade do confrontante, com extrema interferência no seu uso e gozo, somente se autoriza a restrição ao vizinho em caso de

encravamento absoluto
.

Tem-se, assim, a passagem forçada para facilitar a exploração de imóvel encravado, a fim de impedir seja afastado da atividade produtiva em decorrência do encravamento.

Sucede que no caso específico, é incontroversa a existência de outra via de acesso à área do autor apelante.

A prova produzida evidencia que há outro caminho que pode perfeitamente ser utilizado para se chegar à propriedade do apelante.

Destaca-se do auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça na data de 05-02-2019 (id

165669962
):

“Que da BR 070 até a porteira da sede da fazenda São Onofre, tem uma distância de 20 km. E conforme se vê na foto 1 e 2, nota-se que essa estrada foi recentemente aterrada com aterro da própria região, não sendo o cascalho que normalmente é usado nas estradas, assim sendo, esse tipo de aterro, facilita o seu rompimento com maior naturalidade, mas é notório que com já houve grandes melhoras.

Segundo informações obtidas “in
locus
”, nos meses de dezembro, janeiro e início de fevereiro deste ano, não está chovendo na região como de costume, portanto, não há problemas de passagem, conforme nas fotos. Porém, se a chuva for mais intensa, como por exemplo, as chuvas que caíram no início do mês de novembro/2018, aí a situação muda pois alaga toda as margens da estrada e existem vários trechos que a água rompe de um lado para o outro, as vazantes, impedindo a passagem de veículos motorizados, principalmente carros pequenos.

Chegando à porteira da sede da fazenda Santo Onofre, de propriedade do requerido, segue-se à direita e depois à esquerda totalizando uns 3.500 metros, para chegar à Pousada e Pesqueiro Jauru. As fotos 3 e 4 respectivamente, nota-se que ali é um “
trieiro
” que nunca foi aterrado, por isso, a situação de alagamento é mais crítica. Observando com mais detalhe a foto 4, vê que a passagem corta a vegetação (pasto) e quando chove muito, piora, tendo que se desviar pelo pasto danificando ainda mais a vegetação, pois forma um verdadeiro lamaçal, sem condições de passar. Conforme relataram as partes.

As fotografias anexadas pelo Sr. Meirinho por ocasião da constatação (ids. 165669963 a 165669967),

evidenciam que é incontroversa a existência de estrada que confere acesso à propriedade do Espólio apelante
, o que, aliás, é corroborado pelos vídeos juntados pelo apelado por ocasião da apresentação da peça de defesa

(
id ́s
16566991 a 165669917).

Assim, da porteira do imóvel do apelado seguindo a direita,

existe passagem/estrada à margem da cerca
, que o Espólio apelante pode utilizar e, de fato, utiliza, sem precisar adentrar na estrada no interior da fazenda do apelado e que leva à sua sede e ao curral.

Corrobora o fato de que a existência de que tal estrada é utilizada pelo autor, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas em audiência, cujos depoimentos aliados aos documentos juntados, autorizam concluir que o imóvel em questão

não se encontra em situação de encravamento, na forma descrita no art. 1.285, do Código Civil, o que impede a concessão da passagem forçada
.
” (grifou-se)

Dito isso, a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões, o Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo
embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos
rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais
prequestionados
pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
Publicado
no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023